Tribunal: TJES
Processo: 5004160-10.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004160-10.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEANE OLIVEIRA DE AQUINO PEREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

5004160-10.2022.8.08.0035

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Tratam-se de
embargos de declaração
interpostos pelo
MUNICIPIO DE VILA VELHA

em face do Acórdão
proferido por este Órgão Colegiado, em que o embargante alega a existência de suposta obscuridade no referido julgamento, pelas razões aduzidas no
id7974570.

Regularmente intimada, a embargada apresentou contrarrazões tempestivamente pugnando pela manutenção do
decisum
(Certidão de id8022786).

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

No caso em apreço, não assiste razão ao embargante, por ausentes vícios passíveis de estear a interposição do recurso, nada havendo a se esclarecer ou integrar, não se vislumbrando falhas caracterizadoras de nenhuma das hipóteses permissivas para o manejo dos aclaratórios (art. 1.022, do CPC), não se olvidando que os embargos declaratórios são um recurso de fundamentação vinculada, devendo preencher taxativamente uma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo processual supracitado, o que não se verifica,
in casu
.

Neste sentido, peço vênia para transcrever trecho do v. Acórdão,
verbis
:

(...) Conforme devidamente demonstrado nos autos a requerente, ora recorrente, caiu em um bueiro que não estava sinalizado e estava em local totalmente inapropriado, mais especificamente em cima da faixa de pedestres e logo após à rampa de locomoção. Segundo as imagens anexadas aos autos é possível verificar que há no local um desnível enorme.

Além disso, ao contrário do que faz crer o embargante a análise do
id12337742
- Pág. 2 não muda a conclusão do acórdão embargado, mormente porque a imagem reforça o
decisum
, na medida em que mostra o bueiro em local inadequado e sem sinalização. No mesmo sentido é a necessidade de manutenção da decisão quanto ao dano moral fixado, eis que as premissas em relação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram devidamente observados.

Em suma, mostra-se desnecessária qualquer complementação, eis que restou cabalmente examinado no v. Acórdão que o bueiro não estava adequadamente instalado, isto é, desnivelado e em local de rampa de acesso, fato que, a toda evidência, causou o acidente.

Anoto que nos embargos de declaração, segundo sua regulação legal, somente é permitido a alegação e apreciação de vícios (
error in procedendo
) específicos, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material
[1]
. Vale dizer, que a irresignação da embargante não reflete o previsto no ordenamento jurídico e/ou a realidade fática demonstrada nos autos, sendo certo que eventual erro de julgamento (
error in judicando
) – que revela erros de leitura, de raciocínio, de critério ou de interpretação –, não está entre os vícios que admitem o manejo dos aclaratórios
[2]
.

Sem maiores delongas, tenho que os motivos que levaram ao
provimento do recurso

inominado
estão dispostos com clareza meridiana no judicioso voto proferido pelo i. Relator, diga-se de passagem, acompanhamento pelos demais vogais,
não merecendo, portanto, qualquer reparo;
exaurindo, por conseguinte, a discussão posta à apreciação desta Turma Recursal,
sendo manifesta pretensão reformista da embargante.

Ante ao exposto,
conheço dos embargos
, posto que tempestivamente apresentados (certidão de id7974570),
negando-lhes provimento
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória (ES), na data da assinatura eletrônica.

ADEMAR J. BERMOND

JUIZ DE DIREITO

RELATOR

Documento datado e assinado eletronicamente

Art. 2º da Lei nº 11.419/2006

[1]

O erro material é aquele perceptível
primo ictu oculi
, que sem maior exame da matéria, revela evidente dissonante entre a vontade do julgador e o direito expresso na sentença, ou acórdão.

[2]

STF – Pleno – RE 194.662/BA ED-ED-EDv – Rel. Min. Marco Aurélio – j. em 14/05/2015 – DJe 03-08-2015 e STJ – 5ª T. – EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1.074.870/RJ – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – j. em 13/12/2016 – DJe 01/02/2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)